Tribunal: STF
Processo: ARE 910003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2016. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. CONTAGEM APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI 8.112/1990 e LEI DISTRITAL 197/1991). IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional em que se baseou o Tribunal de origem (Lei 8.112/1990 e Lei Distrital 197/1991). Impossibilidade nesta esfera.



    2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Incabível o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.